Tribunal: STF
Processo: RE 194402
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-07
Data de publicação: 2003-05-07

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. PRAZO.
A Lei nº 8.950/94, ao modificar o art. 511 do CPC, derrogou o disposto
no art. 335, § 3º do RISTF - segundo o qual o prazo para efetuação do
preparo dos embargos de divergência se abre a partir da publicação do
despacho que os admite.
Precedente: RE 146747-AgR-Edv.
Questão de ordem resolvida no sentido de julgar desertos os
presentes embargos de divergência.